Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. APLICABILIADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. O provimento jurisdicional almejado pela apelante com o reconhecimento da improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes já havia sido expressamente acolhido em sentença. Nenhum interesse recursal no ponto.

2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. Por sua vez, vício de obscuridade é aquele que recai sobre a redação da decisão. Assim, decisão obscura é aquela a que falta clareza, prejudicando a adequada compreensão da idéia exposta. Caso em que a alegada tomada de posições pelas partes distintas daquelas previstas no contrato foi expressamente abordada em decisão saneadora e confirmada em sentença, quando reconhecido o inadimplemento contratual, assim como no tocante à definição que eventual devolução dos lotes que o autor recebeu como garantia em decorrência do negócio deveria ser requerida em ação própria, uma vez que transferidos por terceiros que não integram o feito. Ausente, portanto, omissão ou contradição. Questionamentos que evidenciam verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento.

3. Não comprovado o cumprimento integral da obrigação contratual pela vendedora no tempo convencionado, pode a parte lesada (comprador) pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Aquele que deu causa à resolução do negócio deve arcar com os ônus derivados da sua conduta (art. 395 do Código Civil), o que assegura à parte lesada pelo inadimplemento — o comprador — o direito de pleitear, além da resolução contratual com o ressarcimento do que foi despendido, indenização por perdas e danos, o que no caso está representado pela aplicação da cláusula penal expressamente prevista no contrato, que deve produzir os efeitos que lhe são inerentes, que são a prefixação dos prejuízos de correntes do inadimplemento, conforme determinado em sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido.